Tribunal: TJES
Processo: 5017627-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017627-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ADEGILSON PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o descumprimento do título executivo judicial, determinou a retificação da espécie do benefício previdenciário implantado e a adequação da respectiva renda mensal, bem como manteve a exigibilidade de astreintes anteriormente fixadas, totalizando R$ 20.000,00, em razão do cumprimento tardio e defeituoso da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento de determinação judicial revela-se excessivo, de modo a justificar sua redução, sem afastar a finalidade coercitiva da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação imposta judicialmente, devendo ser fixadas em patamar suficiente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação e a revisão do valor da multa cominatória devem observar dois vetores principais: a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.

Nos termos do art. 537, §1º, do CPC, o magistrado pode modificar, de ofício ou a requerimento, o valor da multa quando se tornar excessiva ou insuficiente, providência que não se submete à preclusão e pode ocorrer inclusive na fase de execução ou cumprimento de sentença.

O conjunto fático demonstra que o benefício previdenciário somente foi implantado após sucessivas determinações judiciais e, ainda assim, em modalidade diversa da prevista no título executivo, caracterizando cumprimento tardio e inadequado da obrigação.

Tal circunstância afasta a possibilidade de exclusão integral da multa coercitiva, pois evidencia resistência administrativa relevante e necessidade de preservação da autoridade da ordem judicial.

Não obstante, o montante de R$ 20.000,00 revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo possível a sua redução sem prejuízo da finalidade coercitiva da medida.

A limitação da multa a R$ 10.000,00 mostra-se suficiente para preservar a efetividade da tutela jurisdicional e sinalizar a reprovabilidade do descumprimento, ao mesmo tempo em que evita que a penalidade se torne desproporcional em relação à obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, sem ensejar enriquecimento sem causa do credor.

O valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive de ofício e na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar excessivo ou insuficiente.

Comprovado o cumprimento tardio ou inadequado da obrigação de fazer, é cabível a manutenção da multa coercitiva, admitindo-se sua redução para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, 499, 500, 536, caput e §1º, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017627-59.2025.8.08.0000

AGVTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGVD
O
:
ADEGILSON PEREIRA

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que, reconhecendo o descumprimento do título executivo judicial, determinou a
retificação da espécie do benefício implantado
, com adequação da renda mensal respectiva, bem como ratificou a exigibilidade das multas anteriormente cominadas, totalizando
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A insurgência recursal, no ponto ora relevante, volta-se contra a manutenção integral das astreintes, ao argumento de que a penalidade se revelaria excessiva e desproporcional. Postula, em consequência, a reforma da decisão agravada. O caso, portanto, devolve a esta instância, em medida útil ao deslinde da controvérsia, a análise acerca da
subsistência da multa coercitiva
e, sobretudo, da
adequação do seu montante
à luz dos parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

P
ois bem
. A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação.

C
onforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Adiante, c
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes ”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Convém anotar
que é
iterativa
a
jurisprudênci
a

do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (astreinte
s
)
, previstas no art. 497,
caput
, 499, 500
e
536, caput e § 1º,
todos
do Código de Processo Civil de 2015, p
ode ser revisto a qualquer tempo (CPC, art. 537, § 1º), pois
se trata de medida
estabelecid
a
sob a cláusula
rebus sic stantibus
,
de modo que
não enseja preclusão,
quiçá a
formação de coisa julgada
material
.

Nesta linha de intelecção
, “
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação
,
mesmo que o feito esteja em
fase de execução ou
cumprimento de sentença
” (
vide
STJ,
EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021.

Desse modo,
analisando detidamente o caso dos autos,
não se mostra possível acolher, em sua inteireza, a pretensão do agravante de afastamento integral da multa processual
.

Isso porque a decisão recorrida assenta-se em premissas fáticas idôneas, consistentes na constatação de que o benefício somente veio a ser implantado após sucessivas determinações judiciais e, ainda assim, em modalidade reputada desconforme ao conteúdo da sentença exequenda, circunstância que levou o juízo de origem a reconhecer o cumprimento tardio e defeituoso da obrigação de fazer.

Logo, embora o comportamento processual do agravante não autorize o afastamento puro e simples das astreintes, também é certo que o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, tal como mantido pela decisão recorrida, reclama reavaliação.

Vale consignar que o processo revela descumprimento relevante e reiteração de resistência administrativa, circunstâncias que afastam qualquer solução de eliminação integral da sanção coercitiva. Não obstante, a finalidade da multa já se mostra suficientemente preservada com a imposição de limite menos gravoso, sem que disso resulte esvaziamento do comando jurisdicional.

A
redução do valor, longe de significar chancela ao inadimplemento, traduz exercício legítimo do poder geral de adequação executiva conferido ao magistrado pelo ordenamento processual. A revisão do
quantum
, em tal contexto, não desnatura a conclusão do juízo de origem quanto à existência de descumprimento; apenas promove a
compatibilização da resposta jurisdicional com os cânones da proporcionalidade
, em ordem a impedir que o acessório se torne excessivamente oneroso em relação à finalidade coercitiva perseguida.

Cumpre salientar, ainda, que a controvérsia recursal não recomenda, aqui, incursão mais aprofundada sobre o mérito da determinação de retificação do benefício, na medida em que, para os fins do presente voto, basta consignar que a decisão agravada identificou situação de cumprimento tardio e inadequado do título executivo. O ponto efetivamente passível de modulação, à vista do precedente invocado e do regime legal aplicável, reside no
patamar da multa
, e não na sua existência em si mesma. Nesse contexto, a solução intermediária melhor atende ao devido equilíbrio entre autoridade da ordem judicial e moderação da técnica executiva.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a natureza alimentar da prestação, a reiteração do descumprimento, a necessidade de preservação do caráter coercitivo da medida e, por outro lado, a exigência de evitar excesso na quantificação da sanção, entendo que a limitação da multa ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequada, suficiente e proporcional. Tal quantia conserva aptidão para sinalizar a reprovabilidade do comportamento processual do agravante e para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, desbordar dos limites da razoabilidade.

Por conseguinte,
a decisão agravada deve ser parcialmente reformada unicamente para reduzir o montante das astreintes
, preservando-se, no mais, seus demais fundamentos e determinações.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
limitar a multa processual ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantidos os demais termos da decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.